Tribunal: TJDFT
Processo: 0727552-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0727552-26.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEMAR RODRIGUES GOMES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Considerando o disposto no art. 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.300 do c. Superior Tribunal de Justiça. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora